Tribunal: STF
Processo: RE 433967
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
        Os embargos
declaratórios são incabíveis porque não preenchidos os requisitos
que autorizam sua oposição. Não-observância do disposto nos incisos
I e II do artigo 535 do Código de Processo Civil.
        Embargos de
declaração rejeitados.